Tribunal: TJES
Processo: 5009523-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009523-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CEZAR FRANCISCO BOLONINI

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR O BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em ação revisional, fundamentando-se em movimentações bancárias incompatíveis com a alegada hipossuficiência, consistentes em créditos superiores a R$ 80.000,00 em dois meses, e em renda mensal fixa superior a R$ 6.000,00. No âmbito recursal, concedeu-se parcialmente efeito suspensivo apenas para evitar extinção imediata do feito, tendo sido determinado ao agravante que comprovasse sua situação financeira mediante extratos completos e declaração de imposto de renda, o que não foi atendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para concessão da gratuidade da justiça diante da presunção relativa de hipossuficiência e dos indícios concretos de capacidade econômica do requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 793487/PR; AgInt no AREsp 914811/SP; AgInt no AREsp 489407/RS).

4. O juiz pode examinar de ofício a condição financeira do requerente e indeferir a gratuidade quando houver fundadas razões que apontem ausência dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, §2º e §3º, do CPC/2015.

5. Movimentações bancárias que revelam créditos superiores a R$ 80.000,00 em curto período de tempo constituem indício robusto de capacidade financeira, apto a afastar a presunção de hipossuficiência.

6. A existência de dívidas e despesas cotidianas não comprova, por si só, miserabilidade jurídica quando há fluxo de caixa significativo não elucidado.

7. A parte intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, mas que não apresenta os documentos suficientes (como extratos bancários completos e declaração de imposto de renda), não se desincumbe do ônus probatório necessário ao deferimento do benefício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando houver elementos concretos que indiquem capacidade financeira do requerente.

2. Movimentações bancárias relevantes e não justificadas constituem fundamento idôneo para indeferimento da gratuidade da justiça.

3. A parte intimada a comprovar sua hipossuficiência deve apresentar documentação idônea e completa, sob pena de manutenção do indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017;
STJ, AgInt no AREsp 914811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017;
STJ, AgInt no AREsp 489407/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017;
TJES, AI 6179001505, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 23.04.2018;
TJES, AI 48179003982, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.04.2018;
TJES, AI 35179005018, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 27.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CEZAR FRANCISCO BOLONINI
contra a decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos da Ação Revisional proposta em face de
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Proferida Decisão no ID 14357541, deferindo o efeito suspensivo ao recurso e determinando a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência.

A agravante apresentou documentos no ID 15492533.

Contrarrazões do agravado no ID 16149411, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CEZAR FRANCISCO BOLONINI
contra a decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos da Ação Revisional proposta em face de
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Alega que a análise do juízo a quo baseou-se em movimentações financeiras pontuais que não refletem sua real capacidade econômica, e que possui dependentes e despesas essenciais que comprometem sua renda.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na constatação de movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência, citando créditos superiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em dezembro de 2024 e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em janeiro de 2025 na conta do autor. O magistrado de piso concluiu que tais valores destoam da condição de miserabilidade jurídica.

Nesta instância, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo apenas para obstar a extinção imediata do feito, determinando-se ao Agravante a comprovação documental de sua hipossuficiência, especificamente mediante a juntada de extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas de sua titularidade e declarações de imposto de renda, a fim de esclarecer a origem dos vultosos créditos apontados na decisão recorrida.

O Agravante manifestou-se juntando faturas de cartão de crédito com limite reduzido, contas de consumo (água e energia) em atraso e certidões de nascimento de filhos, deixando, contudo, de apresentar os extratos bancários integrais, a declaração de imposto de renda ou outras provas.

Em contraminuta, o Agravado demonstrou que o Recorrente possui vínculo empregatício ativo (SESI), auferindo renda bruta superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de reiterar a incompatibilidade das movimentações bancárias com o benefício pleiteado.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido (STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado que a declaração de hipossuficiência da pessoa física não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu o benefício da justiça gratuita baseando-se em prova concreta de capacidade financeira, consubstanciada em extratos que demonstram a entrada de mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em apenas dois meses nas contas do autor.

Embora tenha sido oportunizada nesta instância recursal a produção de prova em contrário, especificamente para explicar a origem e o destino de tais valores mediante a apresentação de extratos bancários completos e declaração de renda, o Agravante não se desincumbiu de tal ônus.

O recorrente limitou-se a juntar faturas de consumo (água e energia) e fatura de cartão de crédito, documentos que, embora indiquem despesas e eventuais dívidas, não são aptos a refutar a capacidade financeira demonstrada pelas entradas de capital observadas pelo juízo
a quo
. A existência de dívidas, por si só, não é sinônimo de hipossuficiência jurídica para fins de custeio processual, mormente quando há fluxo de caixa elevado não justificado.

Ademais, a parte Agravada trouxe aos autos comprovante de rendimentos demonstrando que o autor aufere renda fixa mensal de patamar considerável (superior a R$ 6.300,00), o que, somado à omissão na apresentação dos extratos bancários completos e do Imposto de Renda requisitados, fragiliza a tese de miserabilidade.

Desse modo, havendo elementos nos autos que evidenciam a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais, e não tendo o requerente apresentado a documentação necessária para afastar tais indícios quando instado a fazê-lo, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça é a medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
CEZAR FRANCISCO BOLONINI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a respeitável decisão agravada, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar